Tribunal: CARF
Processo: 12585.000328/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000328/2011-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.197 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOITH HYDRO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial quando as situações fáticas consideradas nos
acórdãos indicados como paradigmas são distintas da situação tratada no acórdão
recorrido, não se prestando os arestos referenciados, por conseguinte, à
demonstração de dissenso jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000328/2011-42
Fl. 3684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.000328/2011-42

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3401-005.984, de 27/03/2019, cuja ementa se transcreve a
seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano- calendário: 2006
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RATEIO PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS DA
NÃO-CUMULATIVIDADE
Para fins de cálculo do rateio proporcional dos créditos, deve-se parâmetro para
o reconhecimento da efetiva realização da exportação a data em que houve o
embarque para o exterior, conforme averbação no SISCOMEX.
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. INSUMO. ALCANCE.
O alcance do termo “insumo”, no art. 3o, I, “b”, das Lei 10.833/2003, deve
observar os ditames insculpidos no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR, com efeito de recurso repetitivo, devendo-se observar, entre outros
elementos, as premissas trazidas pelo Parecer Normativo COSIT 5/2018. Gastos
com estadia e translado de empregados, passagens aéreas e hospedagens, cessão
de mão de obra de motorista de passageiros, locação de veículos, sem conexão
direta com a atividade da empresa não se adequam ao conceito consagrado pela
jurisprudência administrativa e judicial, não gerando direito ao crédito.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Consoante art. 3o, § 4o da Lei no 10.833/03, o crédito não aproveitado em
determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes, não havendo norma que
imponha limites temporais que não o prazo de cinco anos para sua escrituração
como crédito.
DECADÊNCIA. ANÁLISE DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO.
Fl. 3685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.000328/2011-42

Por falta de previsão legal, o prazo para a homologação tácita da declaração de
compensação não é aplicável aos pedidos de ressarcimento ou restituição.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a possibilidade de apropriação dos
chamados créditos extemporâneos.

A Fazenda suscita divergência quanto a necessidade de retificação da DACON
para fins de aproveitamento de créditos extemporâneos no regime não-cumulativo.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
3544 a 3547

O Contribuinte apresentou Contrarrazões de fls. 3555_003571, requerendo
preliminarmente, que não seja conhecido o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e
caso conhecido, que o mesmo seja negado, mantendo a decisão recorrida.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é
tempestivo, restando analisar o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.

Fl. 3686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.000328/2011-42

A Fazenda Nacional suscita divergência quanto a necessidade de retificação da
DACON para fins de aproveitamento de créditos extemporâneos no regime não-cumulativo.
Para tanto, aponta como paradigma o Acórdão 9303-007.510. Segue abaixo sua ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos extemporâneo de PIS não cumulativo está
condicionado a apresentação dos Dacon retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das
respectivas DCTF retificadoras.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/11/2008

CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos extemporâneo de PIS não cumulativo está
condicionado a apresentação dos Dacon retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das
respectivas DCTF retificadoras.

A principio, comparando-se os arestos, constata-se, a divergência jurisprudencial.
No entanto, verifica-se que pela leitura do acordão paradigma não encontramos a divergência,
senão vejamos, pelos trechos abaixo transcrito e negritados:

“Ao contrário do entendimento da recorrente, a glosa dos créditos
extemporâneos, aproveitados em março, julho e agosto de 2007, não teve como
fundamento legal a prescrição quinquenal do direito ela aproveitá-los naquelas
competências e sim a falta de sua apuração nos respectivos Dacon, o que os
torna, em princípio, incertos e ilíquidos. E é ônus da recorrente provar a
existência de direito que alega possuir.
(...)
Fl. 3687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.000328/2011-42

Em remate, provado que a recorrente não apresentou os Dacon originais e os
retificadores demonstrando os créditos extemporâneos e os saldos credores
trimestrais apurados, assim como não apresentou as respectivas DCTF
retificadoras, a glosa de tais créditos deve ser mantida por absoluta falta de
liquidez e certeza.
(...)
A propósito, o único demonstrativo apresentado pela Contribuinte foi uma mera
planilha, sem qualquer liquidez.
(...)
Como visto, a Contribuinte não apresentou as Dacon com a apuração dos
créditos extemporâneos e dos saldos credores trimestrais nem dos respectivos
Dacon retificadores, limitando-se apenas com fundamento de que os créditos
são líquidos, sem a comprovação de certeza e liquidez.” (grifos da Recorrida

No acordão paradigma a Contribuinte não apresentou os Dacon com a
apuração dos créditos extemporâneos, e nem dos respectivos Dacon retificadores, se limitando
a alegação de que os créditos existem. e por fim, chegaram a conclusão que de que como a
Contribuinte não apresentou as respectivas DCTF retificadoras, assim, a glosa de tais créditos
deveria ser mantida, o que não é o caso dos créditos da Contribuinte, que apresentou a DCTF
retificadora.

Ademais, paradigma trata de notas fiscais complementares não informadas na
apuração dos créditos, os quais foram apurados somente em planilha trazida pelo contribuinte,
como se verifica de trecho extraído do acórdão proferido em primeira instância, o qual precedeu
o suposto acórdão paradigma:

Em sua impugnação, a recorrente alegou que a Fiscalização não levou em
conta os créditos das Notas Fiscais Complementares emitidas para adequar os
preços das mercadorias importados (SIC) (cobre) aos reais valores pagos e,
conseqüentemente, não deduziu dos valores das contribuições apuradas e
exigidas pelos lançamentos em discussão os respectivos créditos apurados sobre
aquelas notas.
Fl. 3688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.197 - CSRF/3a Turma
Processo no 12585.000328/2011-42

Assim, analisando os trechos acima, é possível confirmar que os fatos do caso
trazido no paradigma não possuem qualquer relação com o presente caso, havendo
dessemelhanças fáticas, pois, não houve discursão quanto a necessidade de retificação do
DACON para Aproveitamento de Créditos Extemporâneos de PIS/COFINS

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 3689
DF CARF MF
Documento nato-digital